Tribunal: STJ
Processo: 5205062-10.2021.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2225088 - RS (2022/0320033-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JALFIM TELECOMUNICAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO FOSCARIN PEDROSO - RS029512
AGRAVADO
: RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ RAFAEL ELIAS CORDEIRO - PR056279
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DE
SÚMULA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
SÚMULA No 518/STJ.
INTERRUPÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. HARMONIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável invocar violação de enunciado de súmula em recurso especial (
.
Súmula no 518/STJ)
3. Interrompida a prescrição em virtude de prévia demanda judicial, o novo
prazo prescricional só correrá da data do último ato do processo. Precedentes.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
25/11/2025
01/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52807372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/12/2025 13:38:19
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 38b45fae-585f-4ce6-8087-9bd8739261a0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2225088 - RS (2022/0320033-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JALFIM TELECOMUNICAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO FOSCARIN PEDROSO - RS029512
AGRAVADO
: RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: ANDRÉ RAFAEL ELIAS CORDEIRO - PR056279
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DE
SÚMULA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
SÚMULA No 518/STJ.
INTERRUPÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. HARMONIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável invocar violação de enunciado de súmula em recurso especial (
.
Súmula no 518/STJ)
3. Interrompida a prescrição em virtude de prévia demanda judicial, o novo
prazo prescricional só correrá da data do último ato do processo. Precedentes.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JALFIM TELECOMUNICAÇÕES, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA. contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rio
Grande do Sul assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
MONITÓRIA. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO" (e-STJ fl. 29).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 47/49).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 56-64), a parte recorrente alega,
além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos, com as
respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, do Código de Processo Civil – porque teria
havido negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se
manifestar acerca de aspectos relevantes da demanda suscitados em embargos de
declaração;
Documento eletrônico VDA51838486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:55:10
Código de Controle do Documento: 955cda0e-b6fa-4c29-ae17-a6ad33f042c8

(ii)
do Código de Processo Civil – porque sustenta a preclusão
art. 507
consumativa em relação aos títulos objeto da ação monitória, afirmando que a parte
sucumbente não teria se insurgido contra a decisão de
prolatada em prévia
15/12/2005
ação judicial, em que se interrompeu o prazo prescricional;
(iii)
do Código de Processo Civil – pois afirma que os recursos aos
art. 223
Tribunais Superiores não têm efeito suspensivo e que a embargada já poderia ter
proposto a ação monitória, independente do trânsito em julgado da referida demanda
pretérita;
(iv)
e 206 do Código Civil – pois defende que, pelo princípio da
art. 189
actio
, o termo inicial do prazo prescricional deveria recair no dia em que se tornou
nata
possível o ajuizamento da ação monitória;
(v) Súmulas no 282 do Supremo Tribunal Federal e no 98 do Superior
Tribunal de Justiça – pois afirma a utilização de embargos de declaração para fins de
prequestionamento.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 71/75), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
De início, enfatiza-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já
consolidou o entendimento de que: "Para fins do
III, a, da Constituição Federal,
art. 105,
(
não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"
.
Súmula no 518/STJ)
Registra-se que o Tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos
levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os argumentos
deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente não
significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o
aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO.
TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
SÚMULA N. 7/STJ.
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
SÚMULA 83/STJ.
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS.
PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS DE
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51838486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:55:10
Código de Controle do Documento: 955cda0e-b6fa-4c29-ae17-a6ad33f042c8

PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
MULTA DO
§ 4o, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.021,
CPC/2015.
ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2.(...)" (AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 2.205.438/SP,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
-
13/2/2023,
16/2/2023
grifou-se).

Ademais, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não está obrigado
art. 489
a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a
respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada
pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo
omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o
acolhimento dos embargos declaratórios.
Afastado o alegado vício de fundamentação, nota-se que o acórdão recorrido
assim apreciou a incidência do prazo prescricional ao caso concreto:

"(...)
Em se tratando de pretensão monitória fundada em dívida líquida
constante de instrumento particular, incide o prazo de 5 (cinco) anos, previsto
no
§ 5o, I, do CC. No entanto, quando o titular do direito demonstra
art. 205,
por uma das formas previstas em lei a intenção de exercê-lo, ou quando a
parte demandada manifesta inequivocamente o reconhecimento daquele
direito, ocorre a interrupção da prescrição, conforme estabelece o
do
art. 202
Código Civil.
Consoante entendimento consolidado pelo STJ, o ajuizamento de
ação cautelar anterior preparatória interrompe o prazo prescricional da
pretensão, por se tratar de ato judicial promovido pelo titular em defesa do
direito subjetivo perseguido, conforme entendimento assentado pelo STJ (AgRg
no AR Esp 595.051/Salomão, AgRg no AR Esp 156.373/Noronha, R Esp
292.046/Nancy e R Esp 822.914/Humberto).
No caso concreto, a duplicata que embasa a presente demanda foi
levada à juízo junto à Comarca de Porto Alegre e, a partir de consultas
realizadas no sistema do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o trânsito
em julgado de tal demanda deu-se apenas em 14.10.2015, portanto, somente
nesta data é que houve o reinicio do prazo prescricional aplicável à espécie,
conforme dispõe o
CC.
art. 202
Sendo assim, considerando que a presente demanda foi proposta
em 25.07.2018, ou seja, antes do decurso de 5 (cinco) anos contados do
trânsito em julgado da cautelar, não há se falar em prescrição" (e-STJ fls. 26
/27).

Ao assim decidir, o Tribunal de origem se alinhou ao entendimento desta
Corte Superior de que, interrompido o prazo pelo ajuizamento de demanda judicial
prévia, o curso do prazo somente é retomado após o último ato do processo.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
EXTRAVIO DE CHEQUE CONSTANTE DOS AUTOS DE AÇÃO MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
Documento eletrônico VDA51838486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:55:10
Código de Controle do Documento: 955cda0e-b6fa-4c29-ae17-a6ad33f042c8

1. Na origem, indeferida a assistência judiciária, o autor desistiu da ação
monitória e requereu o desentranhamento do título de crédito. Os autos foram
arquivados sem a providência, embora o documento tenha sido substituído por
cópia. Em síntese: o cheque foi extraviado, ao que se alega, na serventia, fato
que embasa o pedido da ação de indenização por responsabilidade do estado.
2. A Corte a quo, ao julgar o mérito da apelação, não reconheceu a existência
de dano aos autores porque o prazo para a monitória, ou mesmo cobrança, já
estava prescrito, pois, mesmo que o autor tivesse conseguido a posse física do
cheque, e mesmo considerando a interrupção da prescrição com o ajuizamento
de ação cautelar, não seria mais possível exercer o direito de crédito contra o
devedor, face à prescrição.
3. Contudo, nos termos da jurisprudência do STJ, quando a interrupção de
prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só
correrá da data do último ato do processo. Precedentes.
4. Assim, considerando que houve o ajuizamento de ação cautelar de aresto,
cujo último ato foi sua extinção em
fica afastada a alegação de
25/9/2015,
prescrição para cobrança do cheque extraviado. Em consequência, deve o feito
retornar à origem para seguimento da apuração dos elementos ensejadores da
responsabilidade civil objetiva do Estado pelo extravio da cártula de cheque na
serventia judicial.
Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 1.813.047/GO, Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
- grifou-se).
16/2/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
TRANSPORTE
MARÍTIMO.
SEGURO.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO CAUTELAR. ÚLTIMO ATO
PRATICADO
NO
PROCESSO.
APRECIAÇÃO
COLEGIADA.
EVENTUAL
NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O prazo prescricional interrompido pelo ajuizamento de cautelar de
sustação de protesto é reiniciado a partir do último ato praticado no
processo.
2. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera
eventual nulidade da decisão singular.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 2.149.177/RJ, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
- grifou-se).
30/10/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51838486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:55:10
Código de Controle do Documento: 955cda0e-b6fa-4c29-ae17-a6ad33f042c8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.225.088 / RS
Número Registro: 2022/0320033-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00188505420188160001 188505420188160001 50461352520208210001 52050621020218217000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JALFIM TELECOMUNICAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADO : RODRIGO FOSCARIN PEDROSO - RS029512
AGRAVADO
: RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
ADVOGADO : ANDRÉ RAFAEL ELIAS CORDEIRO - PR056279
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:22
Código de Controle do Documento: b1bfafb8-1ac9-4e47-8d0a-f1b86f55d89d